Tribunal: TJSP
Processo: 1501156-09.2019.8.26.0575
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982241
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501156-09.2019.8.26.0575, da Comarca de São José do Rio Pardo, em que é
apelante LUCAS WASHINGTON DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente sem voto), GERALDO WOHLERS E CLAUDIA FONSECA
FANUCCHI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501156-09.2019.8.26.0575 -Voto no 11092
2
VOTO no 11092
APELAÇÃO CRIMINAL No 1501156-09.2019.8.26.0575
COMARCA: São José do Rio Pardo
VARA DE ORIGEM: 1a Vara Judicial
JUIZ(a) PROLATOR(a) DA SENTENÇA: Wyldensor Martins Soares
APELANTE: Lucas Washington da Silva
APELADO: Ministério Público
Vistos.
Trata-se de apelação criminal, interposta por Lucas
Washington contra a r. sentença de fls. 219/244 (publicada aos 26 de
março de 2020 fl. 245), cujo relatório se adota, que o condenou como
incurso nas penas dos artigos 33, “caput”, da Lei no 11.343/06 e 329,
“caput”, do Código Pena a, respectivamente, 7 (sete) anos, 9 (nove)
meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e a 680
(seiscentos e oitenta) dias-multa, no mínimo legal, e 2 (dois) meses e 21
(vinte e um) dias de detenção, em regime inicial semiaberto.
Inconformado, apela o réu em busca da absolvição, por
insuficiência probatória (fls. 270/278).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501156-09.2019.8.26.0575 -Voto no 11092
3
Contra-arrazoado o recurso (fls. 283/286), o parecer da
douta Procuradoria de Justiça é pelo improvimento (fls. 324/333).
É o relatório.
Consta dos autos que, no dia 5 de setembro 2019, no
horário e local indicados na denúncia, o apelante trazia consigo, para fim
de tráfico, 23 (vinte e três) porções de cocaína (35,23g) e 9 (nove)
porções de “crack” (4,02g), sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
Consta, também, que, no mesmo dia, horário e local, o
apelante opôs-se à execução de ato legal, mediante violência a
funcionário competente para executá-lo.
O recurso não merece provimento.
Inegavelmente, a prova dos autos permitiu a decisão
condenatória.
Inconteste a prova da existência dos crimes, imputados ao
apelante, comprovada por meio da prova oral colhida, assim como dos
autos de exibição, apreensão e constatação das drogas e dos laudos de
exames químicos toxicológicos (fls. 17/23 e 127/138).
Quanto à autoria dos crimes, a prova dos autos faz concluir
pela culpabilidade do apelante, senão vejamos.
Corroborando os fatos descritos na denúncia, o policial
militar Filipe Garcia Braga, em juízo, narrou “que estavam na biqueira da
Nésio Felisberto. É uma área que fica ao lado de uma creche e para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501156-09.2019.8.26.0575 -Voto no 11092
4
acessar a biqueira é necessário usar uma rampa. Tinham feito um
flagrante do irmão do réu, João Rubens. Ele foi apreendido e a viatura
levou ele. Eles costumam esconder droga no perímetro. O réu acessou a
rampa e caminhou na direção da polícia e só viu a guarnição quando já
estava na metade da rampa. Ele começou a correr. Já conheciam o réu
pelo tráfico de drogas e havia informações de que ele abastecia a
biqueira. Ele trazia um pacote na mão. Durante o trajeto ele dispensou
bastante drogas na rua. Ficou para trás, mas o soldado Parra já sabia a
rota de fuga e fez o cerco, imaginando que o réu tentaria ir para a casa
dele. Ficou sabendo que o réu resistiu, deu chutes e socos, mas quando
chegou até os dois ele já estava contido e algemado. Fez de tudo para
chegar rápido ao parceiro, mas depois retornou e resgatou o
entorpecente que estava em área de mata. O que foi dispensado na rua a
própria população recolheu tudo. Viu que o réu ia correndo e ia caindo
entorpecente. Tem o detalhe do nome falso. Ele disse que se chamava
Lucas Henrique da Silva e acha que a data de nascimento falsa também.
Ele tentou fugir e foi pego já do lado de fora da delegacia e quase
conseguiu a fuga. O réu já era suspeito. Tinham informações de que ele
tinha saído da cadeia e estava abastecendo a biqueira. No mesmo dia,
mais cedo, abordou o réu dentro de um veículo, mais cedo. Ele foi
liberado, sem nada de ilícito. Também nessa situação ele forneceu o
nome Lucas Henrique da Silva. Ele estava defronte à casa de Robson,
vulgo 'boi' e é outra pessoa suspeita. Apreenderam droga e dinheiro na
biqueira, mas o Robson acabou fugindo. Lucas tem contato com o
Robson.” (sic).
Igualmente corroborando os fatos descritos na denúncia, o
policial militar João Paulo Gonçalves Parra, em juízo, aduziu “que
estavam numa operação contra tráfico nas proximidades da creche e
apreenderam o irmão do réu. O réu subiu uma rampa com uma sacola
na mão e logo que viu a equipe correu. Ficou 'no visual' dele e ele ia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501156-09.2019.8.26.0575 -Voto no 11092
5
dispensando as coisas. Desceu pela escadaria da mina e se deparou
com o réu no mato. Ele desferiu socos e chutes e entraram em luta
corporal. Com o réu nada de ilícito foi encontrado, mas o Braga voltou e
encontrou as drogas que ele havia dispensado. O irmão do réu se
chama João Rubens. Tinha droga e dinheiro com o menor, mas não se
recorda a quantidade. Também era cocaína. O réu é conhecido dos
meios policiais. Sabiam que a biqueira do Cristo era do 'Canela' e do
'Gaspar'. Lucas estava na função de distribuir as drogas, assim como
Robson 'boi'. Viram Lucas nas proximidades da casa do 'boi'. Na
delegacia o réu estava algemado e ele tentou fugir e passou nome falso e
data de nascimento falso. Depois um familiar passou os dados
verdadeiros dele. Sobre a droga que ele foi dispensando ele disse
que não dispensou nada e que não tinha droga. Confirma que
manteve contato visual com o réu e viu. Quando ele entrou no mato
ele dispensou o resto da droga e ela foi localizada. A droga que ele
dispensou no asfalto não foi localizada. Canela e Gaspar tem ligações
com Lucas. Não identificaram os nomes de Canela e Gaspar, sabem
apenas os 'vulgos'. Sabem os veículos que eles têm e estão tentando
localizá-los. O réu estava sem dinheiro e sem celular. Ele jogou o celular
no mato e não conseguiram localizar. Com o irmão tinha droga e dinheiro
na pochete. Não se recorda quanto havia, mas eram notas diversas e
fracionadas. Os pinos de cocaína e pedras de crack eram idênticas
àquelas apreendidas com o réu. O local é uma mina e tem área de mata.
Antes da abordagem do João tinha outras pessoas, mas elas
empreenderam fuga. João correu em direção ao sargento e ao Rivaldo.
Na delegacia o réu estava bem nervoso. Na resistência ele já veio de
socos e chutes logo que mandou colocar a mão na cabeça. O réu
tentou desferir golpes na face do policial.” (sic).
Os policiais militares Rivaldo Luciano Tonhão e Gilmar
Donizeti da Cruz, em juízo, relataram que, na data dos fatos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501156-09.2019.8.26.0575 -Voto no 11092
6
apreenderam o adolescente infrator, João Rubens, que é irmão do
apelante, não tendo presenciado a abordagem deste, o qual já era
conhecido nos meios policiais pelo envolvimento com o tráfico de drogas.
A testemunha arrolada pela defesa, João Rubens da Silva
Santos, irmão do apelante, em juízo, aduziu “que foi preso pelos policiais
e logo o acusado chegou ao local para ver o que estava acontecendo. Os
policiais atribuíram a seu irmão a propriedade da droga que, na verdade,
foi encontrada consigo. Portanto, a droga apreendida pelos policiais era
toda sua.” (sic).
A testemunha arrolada pela defesa, Alessandra Macca da
Silva, em juízo, narrou que “não viu a abordagem. O que sabe é que
estava na calçada com suas crianças e viu o réu muito bêbado, alterado
e pedindo carona porque parece que tinham prendido o irmão dele. Ele
não estava aguentando nem andar direito. Viu apenas que a vizinha de
baixo deu carona para ele ir até o irmão. Ele estava muito bêbado.” (sic).
A testemunha arrolada pela defesa, Ana Carolina Furlan
Felix, em juízo, disse que “não viu a abordagem. Quando o telefone tocou
falando que o irmão dele tinha sido preso ele saiu de onde moram e saiu
de carro. Isso foi por volta de 15 e pouco. Ele viu na hora que estava
chegando chorando e falou que já estava indo. O réu estava arrumando
alguém para levar ele até o local onde o irmão dele estava sendo preso.
Até a hora do telefone tocar o réu estava na rua. Ele estava bebendo e
conversando. O réu usa cocaína. O irmão dele usa maconha. O réu
pegou carona com o vizinho de cima da sua casa. Não sabe o nome
dele. Ele deu carona até num bar. O bar fica perto do local onde o João
Rubens foi abordado. O Robson, vulgo 'boi' é primo deles. O réu já
estava sem dormir desde a parte da manhã e estava bêbado sim.
Quando chegou lá um policial falou que não tinham encontrado nada que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501156-09.2019.8.26.0575 -Voto no 11092
7
era para terem calma. Depois outro policial saiu do mato. Os policiais
falaram para a testemunha tentar acalmá-lo porque ele queria brigar,
estava mesmo alterado. Mora de frente ao réu. Viu o réu bebendo desde
cedo, de madrugada. Ele estava bebendo duas casas acima da sua.
Alguns amigos lhe buscaram e foi levada para o lugar onde o réu estava
sendo preso. Foi atrás do seu marido, o João Rubens. Já tinha ligado no
celular do João Rubens. Não sabe quem lhe deu carona. Eram uns
amigos deles, lá de cima. Não tem amizade com o vizinho. Não sabe
porque esse vizinho não foi chamado para depor.” (sic).
O apelante, por sua vez, negou as práticas delitivas,
sustentando “que estava há dois dias usando cocaína e bebendo
bastante. Comprou corotes de pinga e ficou tomando na rua da sua casa
e usando cocaína. Por volta de 14:00, não se lembra bem, ficou sabendo
que seu irmão tinha sido preso no vale IV. Como é irmão mais velho
sente-se responsável por ele, resolveu subir para ver o que estava
acontecendo. Ficou sabendo que ele estava sendo agredido pelos
policiais. Pediu uma carona para um vizinho que tem pouco
conhecimento porque se mudou há pouco, mas ele lhe deu carona e
parou perto de onde seu irmão estava sendo abordado. Subiu e os
policiais lhe viram. Seu irmão gritou: cuidado que os policiais vão colocar
droga em você aí. Como tinha passagem recente, assustou-se e saiu
correndo e entrou na mata. Foi aí que os policiais lhe cercaram e foi pego
por um policial que lhe brecou de maneira grotesca e tentou se
desvencilhar dele, mas ele pode ter interpretado como agressão. Ele
disse que iam pegar um pouquinho de droga e jogar nele. Ficou mais
alterado ainda, porque estava bêbado. Um dos policiais lhe falou dois
nomes, mas não sabe quem são. O policial então falou que não ia liberá-
lo e foi levado para a delegacia. Ficou sabendo que jogaram 23 pinos em
sua posse e disseram que eram seus. Ficou mais alterado porque estava
drogado e jogaram 23 pinos nas suas costas e tentou fugir. Não tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501156-09.2019.8.26.0575 -Voto no 11092
8
conhecimento dos pinos que eles falaram que dispensou na rua. Eles
viram o réu subindo e não faria isso com droga no bolso. Para ser
sincero, estava alcoolizado, e não sabe informar se deu nome falso. Pode
ter se confundido e não se recorda de ter dado nome falso. Ainda estava
em cumprimento de pena. Estava vindo assinar no fórum e ia terminar no
final do ano que vem. Estava tentando retomar sua vida, trabalhando.
Mas, o problema é o uso da droga. Não teve contato com seu irmão. A
única hora foi quando seu irmão gritou lá de cima que os policiais iam lhe
prender. Viu ele na audiência de custódia, mas não falou com ele.
Ficaram separados. Quer falar que está tentando retomar sua vida e tem
meses de registro na sua carteira, mas não é regular o registro. Fica
nesse meio termo. A droga não é sua. Apenas estava drogado e se
assustou e saiu correndo. Não dispensou droga na rua. O único mal que
faz é usar a droga, mas não conseguiu se livrar disso. Nega que seja
traficante. Pode ter dado nome falso na hora que eles falaram que tinha
os 23 pinos, mas não tem plena consciência de ter falado o sobrenome
falso. Não sabe o motivo de os policiais estarem 'jogando' drogas nele.
Às vezes os policiais lhe veem ali. Saiu há pouco tempo da cadeia, mas
estava mudando de vida. Teve um passado no meio da criminalidade,
mas parou com isso e estava procurando melhorar de vida. Robson é seu
primo. Robson está solto.” (sic).
Como se depreende, a prova amealhada aos autos é segura
no sentido de incriminar o apelante.
Não é muito assinalar que nada consta dos autos que
permita a conclusão de que os policiais militares tivessem motivo para
alterar a verdade acerca dos fatos, merecendo os depoimentos total
credibilidade, conforme pacífico entendimento jurisprudencial dominante
nos tribunais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501156-09.2019.8.26.0575 -Voto no 11092
9
A propósito:
“TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO
PERMITIDO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA.
ABSOLVIÇÃO.
DESCONSTITUIÇÃO
DO
ÉDITO REPRESSIVO. NECESSIDADE DE
REVOLVIMENTO
APROFUNDADO
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO
WRIT. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NO
DEPOIMENTO
DE
POLICIAIS.
MEIO
DE
PROVA
IDÔNEO.
FRAGILIDADE
DO
CONJUNTO
PROBATÓRIO
NÃO
DEMONSTRADA. 1. Para se desconstituir o
édito repressivo quanto ao delito de tráfico ilícito
de entorpecentes, como pretendido no writ,
seria necessário o exame aprofundado de
provas, providência inadmissível na via estreita
do habeas corpus, mormente pelo fato de que
vigora no processo penal brasileiro o princípio
do livre convencimento, em que o julgador pode
decidir
pela
condenação,
desde
que
fundamentadamente.
2.
Conforme
entendimento desta Corte, o depoimento de
policiais responsáveis pela prisão em flagrante
do acusado constitui meio de prova idôneo a
embasar
o
édito condenatório, mormente
quando corroborado em Juízo, no âmbito do
devido processo legal. Precedentes” (STJ, Min.
Jorge Mussi 5a Turma HC no 276253/RJ j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501156-09.2019.8.26.0575 -Voto no 11092
10
18.02.2014).
Querer fazer crer, a Defesa, que depoimentos de agentes
públicos não servem para embasar uma decisão condenatória é ilógico,
porquanto inexistente qualquer circunstância provada nos autos que
justifique um suposto interesse em prejudicar o apelante.
E depoimentos colhidos em autos de processos valem, não
só pela idoneidade das fontes de prova, mas, também, pela idoneidade
dos próprios depoimentos, principalmente, como no caso em comento,
em que não há nada a retirar a idoneidade da testemunha ou mesmo dos
seus depoimentos.
Convém ressaltar, ainda, que os depoimentos dos agentes
públicos, em juízo, estão em absoluta consonância com o que por eles foi
dito na primeira fase da persecução penal, a demonstrar a
verossimilhança de seus relatos.
O apelante, por sua vez, na nítida tentativa de infirmar sua
responsabilidade pelo delito de tráfico, criou versão exculpatória,
colocando-se como vítima de um flagrante forjado, o que a que ninguém
convence.
Outrossim, a defesa do apelante não fez produzir qualquer
prova idônea que fragilizasse a produzida a requerimento da acusação.
Frisa-se que as testemunhas arroladas pela defesa,
Alessandra e Ana Carolina, não presenciaram os fatos e, sobre eles, em
si, nada souberam esclarecer e, ademais, as testemunhas Ana Carolina e
João Rubens são, respectivamente, cunhada e irmão do apelante, pelo
que, evidentemente, têm todo interesse na solução da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501156-09.2019.8.26.0575 -Voto no 11092
11
A esse respeito, inclusive, cumpre prestigiar a r. sentença,
que irretocavelmente analisou a questão posta nos autos e assim muito
bem consignou:
“Ambos os policiais empenhados diretamente
na prisão de Lucas Washington da Silva foram
diretos e uníssonos em dizer que viram o réu
dispensando drogas durante a fuga e apenas a
droga
deixada
no
trecho
do
mato
foi
recuperada, pois a droga lançada no percurso
pavimentado
foi
recolhida
por
populares,
coniventes com o tráfico.
(...)
A negativa de autoria do réu nada mais revela
do que o intuito de não produzir prova contra si
mesmo, o que é plenamente lícito, mas
insuficiente para desfigurar a tese acusatória
que vem amparada pelo depoimento dos
policiais e prova da materialidade.
Por serem mais isentas, preponderam as
provas acusatórias contra o réu e demais
indícios de seu envolvimento na atividade
criminosa objeto da denúncia.
O depoimento de João Rubens merece ser
analisado
sob
total
reserva,
pois
descompromissado com a verdade, eis que é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501156-09.2019.8.26.0575 -Voto no 11092
12
irmão do réu (art. 206 do CPP). Ademais, como
é menor e comprometido pelo procedimento de
apreensão na prática de ato infracional análogo
ao tráfico de entorpecentes, natural e esperado
que invoque para si a responsabilidade total
inerente à propriedade da droga, pois ciente de
que as consequências legais lhe são mais
favoráveis.
Ana Carolina Furlan Félix é mulher de João
Rubens, cunhada do réu Lucas não viu a
abordagem policial, assim como a testemunha
Alessandra Macca da Silva.
Assim, perfeitamente possível que o réu,
alcoolizado, tenha de fato ido ao local levando
consigo
entorpecentes
inadvertidamente,
quando foi surpreendido pelos policiais e
colocou-se em fuga.
Como
pode
ser
observado
em
trechos
destacados na exposição da prova oral, os
policiais em apoio à outra equipe, visualizaram
o réu na rampa de acesso da creche e este, ao
avistar a guarnição militar, empreendeu fuga
dispensando algo ao solo. Foi posteriormente
alcançado e abordado, havendo resistido à
prisão.
Ao
retornarem
ao
local
inicial,
encontraram 23 eppendorf's contendo cocaína e
09 pedras de crack.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501156-09.2019.8.26.0575 -Voto no 11092
13
Para lançar pá de cal sobre o tema, tem-se que
a guarnição que se ocupou da apreensão do
adolescente, irmão do réu, era integrada por
outros policiais militares que fizeram apreensão
de outra quantidade de droga
53 pinos de
cocaína e 22 pedras de crack.
Os fatos foram tratados isoladamente, de modo
que a droga apreendida pela dispersão em fuga
de Lucas não se confunde com a droga
apreendida com João.” (sic).
Assim, em que pese a negativa do apelante, em razão dos
depoimentos firmes, coesos e harmônicos dos policiais militares,
notadamente João Paulo e Filipe, aliados à apreensão de dois tipos de
drogas ilícitas, e às circunstâncias da apreensão, a condenação pela
prática do tráfico era o desfecho natural da causa.
Outrossim, o delito de resistência, perpetrado pelo apelante, restou
sobejamente comprovado nos autos, ante os depoimentos firmes, coerentes e
harmônicos dos policiais militares João Paulo e Filipe.
Aliás, conforme bem destacado na r. sentença condenatória,
ora recorrida:
“Há
nos
autos
provas
suficientes
que
demonstram ter o réu empregado violência ou
ameaça contra o policial João Paulo Parra com
o fim de resistir à prática do ato que visavam
realizar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501156-09.2019.8.26.0575 -Voto no 11092
14
O
crime
de
resistência
é
formal,
consubstanciando-se a partir do momento em
que o agente emprega a violência ou ameaça
com o fim de opor-se à execução de um ato
legal. Apenas sua forma qualificada exige um
resultado
naturalístico,
qual
seja,
a
não
execução do ato legal.
Não é necessária a prova de materialidade, de
modo que a ausência de lesões alegada pela
defesa não repercute favoravelmente ao réu
que estava embriagado e agressivo, conforme
se extrai da prova testemunhal.
Assim, a prática de resistência é perfeitamente
compatível com o contexto do flagrante,
devendo
receber
total
credibilidade
o
depoimento do policial-vítima.” (sic).
Desse modo, a condenação do apelante, também pelo delito
de resistência, era mesmo o desfecho natural da causa.
No que concerne à dosimetria da pena pelo crime de
resistência, nada a acrescentar, porquanto no primeiro momento foi
fixada 1/6 (um sexto) acima no mínimo legal, ante o comprovado mau
antecedente do apelante (fl. 45 - ameaça), no segundo momento foi
exasperada em 1/6 (um sexto), ante a circunstância agravante da
reincidência (fls. 45/47
tráficos de drogas), enquanto no terceiro
momento foi mantida nesse patamar, ante a inexistência de causas
alteradoras, pelo que foi tornada definitiva em 2 (dois) meses e 21 (vinte
e um) dias de detenção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501156-09.2019.8.26.0575 -Voto no 11092
15
Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena pelo delito
de resistência, mantém-se o semiaberto, ante o mau antecedente e a
reincidência do apelante, bem como pela condenação também pelo crime
de tráfico de drogas, a demonstrar a periculosidade do agente.
No que concerne à dosimetria da pena de prisão, pelo crime
de tráfico de drogas, nada a acrescentar, porquanto no primeiro momento
foi fixada 2/6 acima no mínimo legal, ante o comprovado mau
antecedente do apelante (fl. 45 - ameaça), assim como por ter sido
apreendido dois tipos de drogas ilícitas (cocaína e crack), no segundo
momento, em que pese a dupla reincidência do apelante, inclusive
específica (fls. 45/47), a pena foi exasperada na módica fração de 1/6
(um sexto), mas trata-se de recurso exclusivo da defesa, enquanto no
terceiro momento foi mantida nesse patamar, à míngua de causas
alteradoras, pelo que foi tornada definitiva em 7 (sete) anos, 9 (nove)
meses e 10 (dez) dias de reclusão.
Obedecendo ao mesmo raciocínio acima explicitado, foi
fixada a pena pecuniária em 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no
mínimo legal, em evidente erro de cálculo, o que se mantém em
obediência ao princípio do non reformatio in pejus.
Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena pelo
tráfico, mantém-se o fechado, já que a prática criminosa, perpetrada pelo
apelante, além de atingir o bem jurídico tutelado pelo legislador, contribui
para a prática de inúmeros outros ilícitos penais, tão ou mais graves que
o agora imputado, como é notório. Aliás, o tráfico permite que marginais
dados à prática de crimes contra o patrimônio, pelo uso de drogas ilícitas,
adquiram “coragem” para as empreitadas criminosas. Também o espúrio
comércio faz campear a corrupção de agentes públicos, para permitir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501156-09.2019.8.26.0575 -Voto no 11092
16
continuidade dessas práticas delituosas. Não há como olvidar, ainda, das
consequências
dessa
danosa conduta, a formar multidões de
dependentes de drogas ilícitas, que causam a desagregação familiar.
Igualmente como consequência do tráfico, tem-se a queda da
produtividade do cidadão e a dependência do sistema público de saúde,
já tão deficiente. E ninguém deve almejar um planeta de viciados. Frise-
se que a imposição de regime mais brando acabaria gerando um
incentivo à prática do comércio ilegal, causando à sociedade a sensação
de impunidade daqueles que do tráfico fazem meio de vida. Por todos
esses motivos, inviável a alteração de regime, não se olvidando, ainda,
do mau antecedente e da reincidência, inclusive específica, do apelante.
Também pelos mesmos motivos e não se olvidando do
quantum total da pena imposta ao apelante e da sua reincidência e mau
antecedente, não há se cogitar em substituição das penas privativas de
liberdade por restritivas de direitos, por tratar-se também de grave crime
de tráfico, ante a tamanha perniciosidade desta prática criminosa que,
como uma grave doença, corrói a sociedade a, atualmente, somente se
equiparar à corrupção, que, igualmente, sérias sequelas traz ao país.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento
ao
recurso,
confirmando-se a r. sentença recorrida pelos próprios e jurídicos
fundamentos.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator